Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO JUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. TENTATIVA. INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. USO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. REITERAÇÃO DE CRIMES. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. MANTIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULTIRREINCIDENTE. RÉU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra das vítimas, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas, ao reconhecimento pessoal realizado na delegacia e confirmado em juízo, bem como a confissão judicial do réu, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado nos delitos de roubos circunstanciados narrados na denúncia.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
3. Inviável o acolhimento de pleito desclassificatório do crime de roubo para furto quando demonstrado nos autos que a subtração dos bens das vítimas apenas foi viabilizada pelo exercício da grave ameaça, efetivada pelo réu com o emprego da arma branca (faca).
4. O ordenamento jurídico pátrio acolheu a teoria da "amotio" ou "apprehensio", no sentido de que o roubo está consumado quando, cessada a ameaça ou a violência, torna-se o agente possuidor da "res furtiva", mesmo que por um breve espaço de tempo, como ocorreu na espécie.
5. A perícia da faca apreendida se mostra prescindível para a configuração da circunstância do emprego de arma branca, descrita no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório. Na espécie, tanto as vítimas quanto a testemunha ouvidas nos autos foram unânimes em apontar, inclusive em juízo, que o apelante se utilizou de uma faca para ameaçar os ofendidos e subtrair os bens deles, sendo a potencialidade lesiva e a eficácia dela evidentes, embora não juntado o laudo pericial.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
7. Não há como reconhecer a continuidade delitiva ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte do réu, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.
8. A quantidade de pena de multa mostrou-se desproporcional com a pena corporal aplicada, sendo medida de rigor a sua redução.
9. Diante do “quantum” de pena corporal fixado e da multirreincidência do réu, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, e §3o do Código Penal.
10. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o “modus operandi” empregado, a gravidade concreta da conduta e a sua reincidência específica, o que evidencia a sua periculosidade, não havendo falar em revogação da prisão preventiva
11. Recurso parcialmente provido.